Tribunal: STF
Processo: AI 437618
Classe: AI
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-06-17
Data de publicação: 2003-06-17

Ementa:
EMENTA: Trabalhista. Aposentadoria. Controvérsia
infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Inexistência de
declaração de inconstitucionalidade de lei ou tratado federal.
Inviável a interposição do RE pela alínea "b" do permissivo
constitucional. Regimental não provido